Tribunal: TJDFT
Processo: 0722018-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA No 106/STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO INTEGRALMENTE PROCEDENTE.
1. A Ação Monitória fundada em dívida líquida constante de documento particular submete-se ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e da Súmula no 504, do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. De acordo com os artigos 202, inciso I, do Código Civil e 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, constitui marco interruptivo da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação seja efetivada no prazo de 10 (dez) dias.
3. Consoante entendimento consolidado pela Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
4. Tendo em vista que a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional e a demora na efetivação da citação não pode ser imputada à empresa autora, deve ser afastada a prescrição parcial da pretensão monitória reconhecida na sentença.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Pedido inicial julgado integralmente procedente. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC